Tribunal: TJSP
Processo: 2250783-80.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Santos/DEECRIM UR7 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 7a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-13
Data de publicação: 2020-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001014045
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2250783-80.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que
são impetrantes JANES KELLY PALMEIRA RODRIGUES e VINÍCIUS
DUARTE MARTINS e Paciente RAMON BEZERRA DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Não conheceram da ordem , na parte não prejudicada. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 13 de dezembro de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2250783-80.2020.8.26.0000 - Voto no 23.892
2
15a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2250783-80.2020 - Santos
Impetrantes: Janes Kelly Palmeira Rodrigues e Vinícius Duarte Martins
Paciente:
Ramon Bezerra de Souza
voto no 23.892
HABEAS CORPUS - Execução Criminal -
Restabelecimento do regime aberto em conformidade com a condenação proferida
originariamente afastada com a determinação do
regime semiaberto pelo Juízo das Execuções -
Pretensão que não pode ser buscada na estreita
via sob pena de supressão de um grau
jurisdicional - Paciente já transferido ao regime
semiaberto em conformidade com a r. decisão
que determinou a regressão de regime - Ordem
não conhecida na parte não prejudicada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado por Janes Kelly Palmeira Rodrigues e Vinícius Duarte Martins,
advogados, em favor de RAMON BEZERRA DE SOUZA, condenado sob
matrícula SAP no 665078, sob alegação de estarem sofrendo ilegal
constrangimento por parte da Unidade Regional do Departamento
Estadual de Execução Criminal DEECRIM 07a RAJ da Comarca de
Santos.
Em resumo, pretende, liminarmente, o retorno do
paciente ao regime aberto em razão de decisão proferida em sede de
apelação, com a expedição do respectivo alvará de soltura.
Argumenta no sentido de que em razão de
decisão em sede de apelação, a pena do paciente foi reduzida para 02
(dois) anos e 04 (quatro) meses, sendo substituída por pena restritiva de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2250783-80.2020.8.26.0000 - Voto no 23.892
3
direitos. Em seguida, alega que já foi realizado peticionamento em 17 de
junho de 2020 para o retorno do paciente ao cumprimento da pena em
regime aberto. Apesar de ter sido apensado em 05 de setembro de 2020
o processo que se encontrava no DEECRIM 01a RAJ, não houve analise
do referido pedido até então.
Prestadas as informações (fls. 143/145) e
indeferida a liminar (fls. 147/149), opinando a Douta Procuradoria
Geral de Justiça pela denegação da ordem, com recomendação (fls.
75/78).
É o relatório.
A ordem não deve ser conhecida, na parte não
prejudicada.
Segundo as peças que instruem o presente
pedido de impetração e em especial as informações prestadas pelo
MM. Juízo da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Santos
DEECRIM 7a RAJ,
“o executado ostenta condenação à pena privativa de
liberdade
na
Execução
Digital
sob
no
0016463-40.2019.8.26.0361, em regime semiaberto,
com término previsto para 06/10/2021, encontrando-se
recolhido no(a) Centro de Progressão Penitenciária "Dr
Rubens Aleixo Sendin" - Mongaguá.
No curso da execução da pena em regime aberto, foi
determinada a regressão do executado ao regime
semiaberto,
em
razão
da
superveniência
de
condenação, por crime anterior, à pena de 03 anos, 01
mês e 10 dias de reclusão em regime inicial
semiaberto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2250783-80.2020.8.26.0000 - Voto no 23.892
4
O executado foi então transferido para o CPP de
Mongaguá em 26/12/2019 e perpetrou fuga da unidade
prisional em 16/03/2020, sendo recapturado em
23/03/2020 e transferido novamente para o CPP de
Mongaguá.
Para definição de sua situação processual, este juízo
solicitou a vinda do PEC 0000789-15.2020.8.26.0158
que se encontrava em trâmite no DEECRIM da 1a RAJ
SÃO PAULO, em cujo feito, em sede de apelação,
houve a substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos.
Autos apensados em 17/08/2020 para seguimento.
Malgrado beneficiado com a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos nos
autos do processo que ensejou a regressão ao regime
semiaberto, mister se faz a apuração da falta
disciplinar perpetrada em 16/03/2020, consistente em
evasão da unidade prisional, para definição de sua
situação processual.
No presente, aguarda-se a vinda do respectivo
procedimento disciplinar do CPP de Mongaguá.
Anoto que não houve a regressão cautelar de regime
em razão da evasão.”(fls. 143/145).
E depois, nos autos da referida execução penal
se observa que, em 09 de novembro de 2020, o Juízo a quo houve
por bem decidir em manter o reeducando no regime semiaberto, razão
pela qual fica prejudicada a impetração na questão relacionada a
indevida manutenção do paciente no regime semiaberto.
Depois, a r. decisão de fls. 151/152, dos autos
principais, houve por bem unificar os processos de execução e
estabelecer a data da última prisão do executado de modo que,
também, não se mostra possível admitir a pretensão defensiva de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2250783-80.2020.8.26.0000 - Voto no 23.892
5
o paciente retornasse ao desconto da pena privativa de liberdade no
regime aberto, tal pretensão sequer merece ser conhecida.
Ademais, em que pesem os argumentos
trazidos pela impetração, não se observa qualquer constrangimento
ilegal por parte do D. Magistrado das Execuções de primeiro grau, na
medida em que a regressão do sentenciado ao regime semiaberto se
mostrou necessária diante da anotação de que o paciente sofreu
condenação por crime anterior, pois assim se observa na r. decisão
proferida e agora transcrita,
“Considerando que o(a) executado(a) Ramon
Bezerra de Souza sofreu condenação, por
crime anterior, à pena privativa de liberdade em
regime inicial semiaberto, a determinação do
regime de cumprimento da pena dependerá do
resultado da soma da nova pena ao restante da
que está sendo cumprida (LEP, art. 111, §
único), observada eventual detração (CP, art.
42), devendo a mais grave ser executada
primeiro (CP, art. 76).
O resultado desta operação servirá como
parâmetro para a fixação do novo regime, com
fundamento no art. 33, do Código Penal.
Anoto por oportuno que, em uma única sessão
virtual, julgado em 11.03.2019, a Terceira
Seção do E. Superior Tribunal de Justiça (STJ),
sob o rito dos recursos repetitivos e, com base
em jurisprudência consolidada na corte, fixou
tese (Tema 1.006) no sentido de que “a
unificação de penas não enseja a alteração da
data-base para concessão de novos benefícios
na execução penal.”
Com efeito, a data da última prisão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2250783-80.2020.8.26.0000 - Voto no 23.892
6
executado servirá como marco da contagem do
prazo para a concessão dos benefícios da
execução e não mais a sua inserção no regime
mais gravoso. Inteligência dos arts. 111,
parágrafo único, e 118, inciso II, da Lei de
Execuções Penais.
No caso em tela determino a soma das
reprimendas impostas no PEC Principal no
0016463-40.2019.8.26.0361
e
PEC-
Dependente(s) no 0000789-15.2020.8.26.0158,
0003162-19.2020.8.26.0158,
0015710-83.2019.8.26.0361, e mantenho o
regime prisional semiaberto nos termos do art.
33, "caput" e § 2o, alínea b, do Código Penal.
Não obstante, a contagem do prazo para a
concessão de nova progressão deverá ser
apurada a partir da data em que o executado
efetivamente cumpriu o lapso temporal, já
considerada a soma operada, e não da decisão
concessiva (HC STF 115.254 MS).
Vista às partes acerca do cálculo lançado.
Não sendo apresentada impugnação ficará
desde logo homologada a conta para que
produza seus efeitos legais e jurídicos.
Sobrevindo impugnação fundamentada, os
autos serão remetidos setor de cálculo, para
retificar ou prestar informação.
Comunique-se à Direção do(a) Domiciliar, onde
se encontra recolhido o executado Ramon
Bezerra de Souza, CPF: 149.821.674-94, RG:
38501212 para oportuna impressão do cálculo
de penas, o qual valerá como Atestado de pena
a cumprir, sendo desnecessária a devolução a
este Juízo de via assinada pelo executado,
uma vez que o referido documento destina-se a
cientificá-lo da pena a cumprir, bem como a
instruir o prontuário penitenciário. Constatada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2250783-80.2020.8.26.0000 - Voto no 23.892
7
eventual
divergência
com
o
prontuário
penitenciário, solicito a gentileza de comunicar-
nos, para ser verificada a necessidade de
alteração, bem como providenciar, se for o
caso, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a
transferência do apenado para estabelecimento
penal adequado ao cumprimento da pena em
regime semiaberto.
Anoto que os pedidos de benefícios formulados
pelos senhores patronos deverão vir instruídos
com o boletim informativo atualizado e atestado
de
conduta
carcerária,
nos
termos
do
Comunicado CG no 1.376/2018, os quais
poderão
ser
solicitados
diretamente
às
Unidades Prisionais, cujos endereços estão
disponíveis no portal da Secretaria de Estado
de
Administração
Penitenciária
(www.sap.sp.gov.br).
Os autos em apenso deverão ser mantidos no
fluxo de apensados/somados.
P.I.C. Santos, 09 de novembro de 2020.”(fls.
151/152, dos autos de execução)
Depois, essa r. decisão operada decorreu do
poder atribuído ao Juízo das Execuções Criminais, a quem compete
zelar pelo fiel cumprimento da pena, cabendo a ele, portanto,
determinar a análise de regime de sentenciado.
Ademais, não cabe na hipótese dos autos
discussão acerca do fato de que o paciente se encontre em regime
mais gravoso do que o determinado inicialmente (aberto) ou que o
regime semiaberto estabelecido posteriormente fosse manifestamente
ilegal, pois como bem apontado no parecer da Douta Procuradoria
Geral de Justiça,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2250783-80.2020.8.26.0000 - Voto no 23.892
8
“Com efeito, pelo que consta dos processos de
execução aos quais se submete o paciente, ele cumpria pena em
regime semiaberto e, em 30/03/2020, operou-se apesar do quanto
consignado na fl. 144 regressão cautelar para o fechado em razão
de cometimento de falta grave consistente em evasão.
Com
a
superveniência
do
v.
acórdão
diminuindo a reprimenda aplicada e convertendo-a em pena restritivas
de direitos, foi expedido alvará de soltura, cumprido com impedimento
(fls. 47/48, 68 e 95/98 do PEC 0000789-15.2020.8.26.0158).
Não consta, salvo engano, decisão posterior
especificamente relacionada com a aludida regressão cautelar, nada
constando sobre a questão na decisão de fl. 68 do PEC
0000789-15.2020.8.26.0158.
Pelo que foi noticiado, RAMON está submetido
ao regime semiaberto (fl. 143).
De todo modo, em 09/11/2020, foi determinada
a soma das penas de todas as execuções vigentes e mantido o
regime prisional intermediário (v. fls. e 151/152 do PEC no
0016463-40.2019.8.26.0361).
Pende de apuração, ademais, a falta disciplinar
praticada em 16/03/20 (fl. 143), sem o que, de acordo com o
impetrado, não se afigura viável consolidar a situação processual do
paciente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2250783-80.2020.8.26.0000 - Voto no 23.892
9
Dessa forma, tem-se que a hipótese não se
restringe à alteração do apenamento havida no processo 1500832-
27.2018.8.26.0616, dados os incidentes mencionados.”(fls. 155/157),
razão pela qual inviável de se restabelecer, por meio deste writ, o
regime aberto anteriormente determinado, sob pena de supressão de
um grau jurisdicional.
Assim sendo, na parte não conhecida, julga-se
prejudicada a impetração.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator